Tribunal: STF
Processo: ARE 663901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. ARTIGO 8º DO ADCT. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE EX-MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFASTAMENTO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA POR ATO POLÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO- ANISTIA MILITAR. EX-CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB - INGRESSO NA AERONÁUTICA APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/GM3-64 DO MINISTRO DA AERONÁUTICA - ATO DE MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - PRECEDENTE DA 3ª SEÇÃO ESPECIALIZADA DESTA CORTE. 1. A Portaria nº 1.104/GM3-64, que foi reconhecida pela Comissão de Anistia como ato de exceção, de natureza exclusivamente política, estabeleceu novas regras para as prorrogações do serviço militar das praças, havendo previsão de que os cabos somente poderiam obter prorrogação do tempo de serviço por um período de até oito anos, após o qual seriam licenciados. 2. Os cabos incluídos no serviço ativo da Força Aérea, posteriormente à edição da citada norma, não têm direito à anistia, tendo em vista que tinham eles prévia ciência da impossibilidade de engajamento ou reengajamento após 8 (oito) anos de serviço ativo. 3. Esse posicionamento não determina, por si só, a impossibilidade do reconhecimento da condição de anistiado político aos ex-cabos que ingressaram posteriormente à edição da Portaria 1.104/GM3-64 do Ministério da Aeronáutica, fazendo-se necessário, entretanto, que se comprove a tese de existência de motivação política no ato de desligamento, o que inocorreu, na espécie. 4. Entendimento pacificado da 3ª Seção Especializada deste Tribunal no sentido de ser cabível a condenação do Autor na verba de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade na forma da Lei nº 1.060. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (fl. 100).



    5. Agravo Regimental desprovido.